Tribunal: TJES
Processo: 0037888-05.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037888-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DILERMANDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0037888-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DILERMANDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – READEQUAMENTO DA DOSIMETRIA – CONCURSO FORMAL – NÃO CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação, assim como não há que se falar em nulidade de prova, visto que a entrada forçada no domicílio restou abarcada pelo evidente flagrante delito. 2. Incabível a redução da pena, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06. 3. Os delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito são crimes praticados por meio de desígnios e condutas autônomas, motivo pelo qual o concurso material há de se impor. 4. Prequestionamento de matéria já apreciada. 5. Recurso Improvido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0037888-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DILERMANDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 18/12/2018, na Escadaria Antônio Rodrigues Bermudes, bairro Bonfim e na Rua Arlindo Sodré, nº 200, bairro Itararé, Vitória/ES, o denunciado foi preso em posse, e no interior de sua residência, de 01 (uma) arma de fogo, 33 (trinta e três) munições, 01 (uma) granada, 02 (dois) carregadores de arma de fogo, 01 (uma) sacola cheia de entorpecente conhecida como “cocaína” 01 (uma) sacola com diversos materiais para embalo de entorpecentes, 01 (uma) balança de precisão, 05 (cinco) celulares, 04 (quatro) tabletes, 01 (um) rádio comunicador, 01 (um) pendrive, 01 (uma) bolsa verde, 01 (um) papel contendo anotações sobre o tráfico local e R$ 1.102,00 (mil cento e dois reais).

Cumpre salientar que o denunciado estava em associação com o adolescente Ruan Gomes do Espírito Santo, dando segurança para o mesmo no momento da abordagem, na qual foi encontrado com o menor, de 16 (dezesseis) anos de idade, certa quantidade de entorpecentes, conhecida como “cocaína”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, e §1º, III, da Lei 10.826/2003).

Inicialmente, a defesa busca pela absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de prova para condenação, ademais, suscita pela nulidade de prova, quanto à entrada forçada dos policiais militares na residência do denunciado.

De acordo com laudo de exame químico (fl. 274), a porção de substância em pó, de cor creme, pesando 325,2 gramas, corresponde ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina).

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), auto de apreensão (fls. 22/23), laudo de exame da arma de fogo e materiais (fls. 277/279), e termos de declaração (fls. 10/15), senão vejamos:

“(...) No dia 18/12/2018, às 15h30min, as equipes de Força Tática do 1º BPM, RP 4237, RP 4229, RP 4231, RP 4232, RP 4233 e RP 4234, com apoio da Patrulha da ia Cia, RP 3784, composta pelo Cb Ferreira, RG 20.034-8, Cb Brandão, RG 21 .926-5, Sd Tadeu, RG 24.422-1 e Sd Araújo, RG 25.237-2, realizaram um cerco na região do Bonfim, mais precisamente na Escadaria Antonio Rodrigues Bermudes, com intuito de realizar patrulhamento preventivo a pé e inibir o tráfico de drogas recorrente no logradouro. Em patrulhamento por esta escadaria, o Sd Trad, RG 21 .586-8, e o Sd lsac Lopes, RG 24.823-5, pontas da patrulha, e demais militares da RP 4237, RP 4229 e RP 4231, avistaram um indivíduo com uma arma de fogo em mãos, e o reconheceram como Bruno, vulgo 2D, já conhecido dos policiais por ser fugitivo do sistema prisional do Espírito Santo, por ter mandado de prisão em aberto por Homicídio e Roubo em seu desfavor, e por ser um dos líderes do tráfico do Complexo da Penha. Além desse indivíduo, o Cb Martins, RG 20.243-5, e o Sd Meneghel, RG 23.381 -5, avistaram um indivíduo sem camisa e com uma bolsa de cor verde cruzada em seu corpo. Ao perceberem a presença policial, ambos os indivíduos tentaram se evadir em direção ao alto do morro, sendo acompanhados pelos militares. O indivíduo em posse de arma de fogo, arremessou a arma e mais um objeto comprido dentro de uma residência e adentrou os fundos dessa residência, subindo para o segundo andar da casa, O Sd lsac Lopes e o Sd Trad, o seguiram e conseguiram abordá-lo. Com o indivíduo, agora identificado e confirmado como Bruno Dilermando dos Santos, vulgo 2D, nada de ilícito foi encontrado, contudo, o Sd lsac Lopes encontrou um rádio comunicador da marca motorola (na frequência do tráfico local) em cima de um sofá e um papel contendo anotações do tráfico local, próximo à Bruno. Os militares conseguiram avistar a arma de fogo dentro da residência que Bruno a dispensou. Foi necessário romper obstáculo para chegar até a arma de fogo. A arma, uma Pistola Glock, calibre 9mm, com dispositivo seletor de rajada, carregada e com um carregador com capacidade para 17 munições, contendo 16 munições calibre 9mm intactas, e um carregador alongado, com capacidade para 30 (trinta) munições, contendo 16 munições intactas calibre 9mm, foram arrecadas pelo Sd Trad. Dessa forma, os militares deram voz de prisão a Bruno. Bruno informou que a residência era de propriedade dele, bem como a arma de fogo encontrada em seu interior. Além disso, os militares possuíam informações anônimas e diversas fotos desse indivíduo portando armas de fogo próximo a essa residência. Dentro dessa residência foram encontrados diversos materiais para embalo de entorpecentes, 04 tabletes e 05 smartphones. Por fim, Bruno informou que possuía uma granada defensiva, e apontou aonde ela estava, O Sd lsac Lopes a encontrou em cima do galinheiro que tinha no quintal da casa de Bruno. Voltando ao outro indivíduo sem camisa com a bolsa verde, que também se evadiu, o Cb Martins e o Sd Meneghet o avistaram correndo pelo quintal da mesma casa onde Bruno foi abordado. Esse indivíduo arremessou a bolsa verde em um local tomado por entulhos e continuou se evadindo, adentrando uma outra residência sem número, já na Escadaria dos Trabalhadores. O Cb Martins e o Sd Meneghel conseguiram o abordar dentro da residência e o trouxeram para fora. Este indivíduo foi identificado como Ruan Gomes do Espírito Santo, 16 anos. Como os militares não estavam conseguindo encontrar a bolsa arremessada pelo Ruan Comes, o Ten Rezende acionou o Sd Maxciliano, o qual estava de folga, para que este militar levasse a cadela Jady, do projeto K9, até o local, para tentar encontrar a bolsa que possivelmente continha entorpecentes. O Sd Maxciliano se prontificou em ir até o local. Ao passar o cão pelas proximidades, foi encontrada a bolsa verde arremessada por Ruan Gomes, a qual continha uma sacola média contendo substância similar à cocaína, R$ 1102,00 (mil cento e dois reais) em espécie, e uma pequena balança de precisão (...)” (Depoimento do policial militar Isac Costa Silva Lopes, em sede policial – às fls. 13/15).

Em juízo, o policial militar Isac Costa Silva Lopes reforçou todo o fato, narrando com riqueza de detalhes, relatando que o apelante e o menor de idade, ao avistarem os policiais, se evadiram e dispensaram a bolsa verde na qual continha os entorpecentes, assim como o acusado se livrou da arma de fogo, sendo posteriormente encontrado pelos policiais militares pelo trajeto que refizeram.

De igual modo o policial militar Alessandro de Almeida Trad, em juízo, corroborou o fato relatado por Isac, confirmando ter visto o acusado dispensando a arma de fogo e posteriormente entrando em uma casa, residência essa que os policiais adentraram em busca do acusado, sendo lá encontrado, em posse de Bruno, um rádio comunicador em funcionamento na frequência do tráfico local, papel com anotações do tráfico de drogas, embalagem para guarda de entorpecentes, pistola, munições e granada.

Faço notar que a bolsa verde que estava na posse do menor de idade, indivíduo que o acusado fazia segurança, só foi encontrada pela equipe policial, depois que foi levada a cadela Jady ao local, com a finalidade de encontrar os entorpecentes dispensados no flagrante, sendo prontamente localizada pela mesma ao fazer a busca no local.

No que tange especificamente ao pedido da defesa, pela suposta nulidade de prova quanto à entrada forçada na residência em que o acusado se encontrava após a fuga, não vejo como assistir razão, pelos motivos que passo a expor.

Em análise detida aos autos, todavia, sem qualquer tipo de esforço, verifica-se estarmos diante de um nítido flagrante delito, denominado de “flagrante impróprio”, na qual a pessoa é perseguida, logo após, pela autoridade, em situação que faça presumir ser autor da infração, conforme alude o art. 302, III, do CPP, senão vejamos:

Art. 302.
Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Reforço que o acusado foi avistado pela guarnição policial em posse de arma de fogo, conjuntamente com o menor de idade, em posse de entorpecentes, momento em que fugiram e os agentes de segurança pública, imediatamente começaram a perseguição, sendo avistado, durante o encalço, entrando em sua residência, momento pelo qual adentraram e realizaram a devida prisão em flagrante.

Diante de toda elucidação, a diligência policial realizou-se de forma lícita e com fundamento legal, pois a entrada forçada no domicílio, foi amparada em razões devidamente justificadas, na qual ocorria clara situação de flagrante delito, entendimento esse, já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 745.286/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado a ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação, e pela nulidade, restou demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e no art. 16,
caput
, e §1º, III, da Lei 10.826/2003.

Ademais, já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Outrossim, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação
dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação.

Passo, então, a analisar a dosimetria da pena, tendo em vista que a defesa busca pela sua readequação.

Primordialmente, faço notar que, em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Noto que o magistrado de primeiro grau, fixou a pena-base do acusado já muito próximo do mínimo legal, tanto para o crime de tráfico de drogas, fixado em 06 (seis) anos, quanto para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, arbitrado inicialmente em 04 (quatro) anos.

Como bem analisado pelo magistrado, foram valoradas negativamente para o tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais sobre o fato de que foram encontradas com o réu, não só os entorpecentes, mas sim, uma balança, material para embalo e rádio comunicador, ademais, o acusado é multirreincidente, e visto a grande quantidade de substância encontrada, que é altamente ofensiva, “cocaína”, situação essa analisada conforme art. 42 da Lei n° 11.343/06.

Para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, verifico que foram encontradas em posse do acusado, a arma de fogo, munições, e uma granada, o que já denota grande reprovabilidade e periculosidade da conduta, outrossim, como já relatado, o réu é multirrencidente em diversos outros crimes, de natureza variada, inclusive homicídio.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado de forma devidamente fundamentada pelo magistrado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação fática.

Portanto, mantenho a pena tal como fixada na sentença, por se apresentar muito bem lançada.

Em relação ao pleito defensivo pela aplicação do concurso formal de crimes para os delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não há razão para acolhimento de tal tese defensiva, visto que as condutas são praticadas por meio de desígnios e condutas autônomas, sendo correta a aplicação do cúmulo material, conforme reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 782.742/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.).

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mantenho inalterados todos os termos da sentença, por estarem devidamente e corretamente fundamentados.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)